Tribunal: TJES
Processo: 5004349-59.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004349-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERI JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004349-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ERI JUNIOR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. REGISTRO DE BOLETIM UNIFICADO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
CONFISSÃO DA FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória. Inteligência da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes de Tribunais Pátrios.

2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

3. “(...) A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de execução penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da portaria 332-s da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de execução penal.”

(TJES; AG-ExPen 0012817-30.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 18/11/2020; DJES 11/12/2020).

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004349-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ERI JUNIOR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ERI JUNIOR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 4845877, pp. 37-38), por meio da qual fora promovida a regressão do regime do reeducando para o regime fechado, em razão da prática de falta grave no curso da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que “(...)
no dia

11/03/2022,
(...)
o diretor adjunto recebeu informação de que o reeducando havia se envolvido em uma ocorrência nas proximidades do CTV/PSMA I, no estacionamento do pátio da audiência de custódi
a
.

O

reeducando foi detido após ter furtado uma bolsa no interior de um veículo
Amarock, cor branca, de propriedade do advogado Amarildo Pevidor Linhares, que se encontrava estacionado naquele local. Na ocasião o advogado acompanhava um cliente na audiência de custódia
(...)” (mov. 15.1 do SEEU).

O fato deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 131/2022, e o agravante confessou a sua prática.

Considerando que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme o disposto no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado. Subsidiariamente, requer repercussão da confissão na falta grave, com fulcro no art. 52, da Portaria nº 332-S, da SEJUS.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]”

E preceitua a norma disposta no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Observa-se que,
para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato
que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal,
não
havendo a exigência de
instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória
.

Com efeito, a Súmula 526, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que não se faz necessária a formação da culpa do acusado para o reconhecimento da infração disciplinar, ou seja, é indiferente a implementação da coisa julgada,
verbis
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado por Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO [PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO], DETERMINANDO SUA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA À PRÁTICA DE NOVO DELITO E A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DISSERTAÇÕES AFASTADAS.
Desnecessidade de prolação de édito condenatório e até mesmo oferecimento da denúncia para que se reconheça os efeitos da infração disciplinar.

Mera notícia do cometimento de fato enquadrado como crime doloso que é suficiente para que o juízo da execução promova à regressão de regime carcerário ao reeducando.
Inteligência dos artigos 52 e 118 da LEP. Independência das esferas administrativa e judicial. [...] Precedentes desta corte paranaense. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Agr 4000113-56.2022.8.16.0174; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Simone Cherem Fabricio de Melo; Julg. 20/8/2022; DJPR 22/8/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO EM GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CUMULADO COM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, 118 E 145 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. [...] Conforme artigos 50 e 52, da Lei de Execução Penal,
o cometimento de falta grave, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, acarreta a regressão para regime prisional mais rigoroso,

independentemente da instauração da competente ação penal e da prolação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Recurso não provido. (TJMG; Ag-ExcPen 1431646-45.2019.8.13.0000; Sete Lagoas; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 29/01/2020; DJEMG 05/02/2020) [destaquei]

Assim, havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Registro, por oportuno, que a decisão de homologação da falta grave não é definitiva, pois reversível. Significa dizer que, em caso de eventual improcedência de ação penal motivada pela prática do novo fato criminoso (furto), o reconhecimento da falta deverá ser desconstituído, com o retorno à situação anterior. Afinal, se assim não fosse entendido, em muitos casos, talvez a maioria, a pena em execução seria cumprida antes do reconhecimento da falta, o que frustraria os fins da execução.

Nas razões recursais, a Defesa busca, subsidiariamente, a repercussão da confissão na falta grave, com fulcro no art. 52, da Portaria nº 332-S, da SEJUS.

Todavia, conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, ao parecer de Id. 4924473, o aludido dispositivo não prevê a confissão com circunstância atenuante e, além disso, as disposições ali contidas não têm implicações no reconhecimento da falta e seus consectários legais na esfera judicial, sendo restritas ao âmbito administrativo.

É esse o entendimento firmado tanto neste Eg. Tribunal de Justiça, como em outros Tribunais brasileiros. Veja-se:

“(...)
A

eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de execução penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da portaria 332-s da
SEJUS
apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de execução penal.”

(TJES; AG-ExPen 0012817-30.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 18/11/2020; DJES 11/12/2020).

“(...)
O
fato do apenado ter confessado a falta grave não tem qualquer influência sobre a fração a ser utilizada, já que a esta é escolhida pela gravidade concreta da conduta e as circunstâncias fáticas. Além do mais, o apenado nem precisaria ter confessado a fuga já que é fato evidente.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200010997, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data da Publicação no Diário: 18/05/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO EM DESLOCAMENTO A ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFISSÃO. PAD HOMOLOGADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. REGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Atenuante da confissão. Impossibilidade.
Conforme se depreende da jurisprudência deste Tribunal, a atenuante da confissão espontânea não i
nterfere
nas aplicações disciplinares previstas pela autoridade jurisdicional, incidindo somente no âmbito adm
i
n
i
strativo. 2. Afastamento dos consectários legais. Descabimento.
Não há falar em reforma da decisão que reconheceu a falta grave praticada e homologou o PAD n. º 103/2020, aplicando os seguintes consectários legais ao apenado: regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado; alterando da data-base à obtenção de benefícios futuros para o dia do fato; e a perda de 1/3 dos dias remidos. Sanções previstas na Lei de Execução Penal. AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RS - EP: 50925655320218217000 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 12/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)